Tribunal: TJDFT
Processo: 0727850-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727850-47.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMA OESTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLA JORGE BUTORI LEVI APELADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ROMA OESTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLA JORGE BUTORI LEVI D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a apelante/autora ROMA OESTE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal suscitada nas contrarrazões de ID 48174422), bem como sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões de ID 48174420 e sobre o documento de ID 48174421. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora